Tribunal: TJMT
Processo: 1026480-40.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026480-40.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[REGINA CELESTE ACOSTA GONCALVES - CPF: 957.294.961-68 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA
– EMPRÉSTIMO
NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR –
DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL BIOMETRIA (SELFIE) – VALOR CREDITADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA RECORRENTE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO –
ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO UNILATERAL
–
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO
– DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

Se a
instituição financeira faz prova da disponibilização do valor oriundo do empréstimo bancário, cabe à parte contrária a alegação da falta de autenticidade do documento, sem a qual considerar-se-á hígida a aludida operação, dada a ausência de impugnação em momento oportuno, a teor do que estabelece o art. 411, III, do CPC.

"A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório”.
(AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020).

Para a condenação em indenização por dano moral faz-se necessária à configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Regina Celeste Acosta Gonçalves
contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade contratual com repetição de indébito e dano moral movida em desfavor de
Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos
, que julgou improcedente os pedidos da autora, nos termos do art. 487, I, CPC, e a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Para tal desiderato, a apelante sustenta a nulidade do contrato assinado por meio de apontamento digital, eis que teria evidenciado, pelo extrato de empréstimo e histórico de crédito, a existência do mútuo que afirma desconhecer.

Além disso, defende que sofreu fraude, uma vez que não recebeu os valores elencados no contrato, apontando que os documentos juntados aos autos pelo banco é prova unilateral e não demonstra que os valores foram efetivamente liberados.

Assevera, por fim, que em razão da violação aos princípios constitucionais e consumeristas, deve ser indenizada pelo dano moral sofrido, no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como requer a
repetição do indébito em dobro.

A apelada Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos, por sua vez, em contrarrazões, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 208226421).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024